Tribunal: STF
Processo: RE 344994
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-25
Data de publicação: 2009-03-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. 
   DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI 
   N. 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
   DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 5º, 
   XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
1.	O direito ao abatimento 
   dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é 
   expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. 
   Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo 
   Estado. Ausência de direito adquirido
2.	A Lei n. 8.981/95 não 
   incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua 
   vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam
   fato gerador nenhum.
	Recurso extraordinário a que se nega 
   provimento.